Tribunal: TJPA
Processo: 0003495-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003495-36.2015.8.14.0301

APELANTE: MIRIAN ASSIS DE ARAUJO

APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VINCULAÇÃO ASSOCIATIVA. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da agravante, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa Habitacional Servidores da UFPA, para o pagamento de taxas condominiais e despesas extraordinárias. A decisão considerou a agravante como cooperada vinculada à cooperativa por adesão expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a agravante possui vínculo cooperativo com a recorrida, apto a justificar a cobrança de taxas;

(ii) os Temas 492 do STF e 882 do STJ são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura do termo de adesão confirma o vínculo cooperativo entre a agravante e a cooperativa, não havendo evidência de vícios que comprometam a validade do ato.

4. Os Temas 492 do STF e 882 do STJ, que tratam da cobrança de taxas por associações de moradores a não associados, não se aplicam ao caso concreto, pois a agravante anuiu expressamente às condições da cooperativa.

5. Precedentes do STJ confirmam que a reprodução dos fundamentos de decisão anterior não configura nulidade quando as questões trazidas no agravo já foram enfrentadas e analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A cobrança de taxas de manutenção por cooperativa é válida quando há vínculo associativo formalizado por adesão expressa do cooperado. 2. Os Temas 492 do STF e 882 do STJ não se aplicam às cobranças de cooperativas habitacionais com vínculo de adesão comprovado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XX; CPC, art. 1.022; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 492; STJ, Tema 882; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria.

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de agravo interno interposto por MIRIAN ASSIS DE ARAÚJO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0003495-36.2015.8.14.0301, oriunda da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que manteve sentença condenatória ao pagamento de taxas de manutenção cobradas pela COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA.

Na origem, a COOPERATIVA ajuizou ação de cobrança, pleiteando o pagamento de taxas condominiais e despesas extraordinárias referentes ao período de janeiro de 2010 a outubro de 2013, devidamente corrigidas pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

A decisão agravada (id 21181096) manteve a sentença de procedência, reconhecendo a agravante como cooperada, com base em termo de adesão assinado por ela, que caracterizaria sua vinculação à cooperativa e justificaria as cobranças, com a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVIDA. COOPERADA. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS EM RESPERCUSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento do STF (Tema 492) e do STJ (Tema 882), às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a questão, é inválida a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, por administradora constituída sob a forma de associação, de proprietários de lote não associados ou que a ela não anuíram expressamente.

Tratando-se de pessoa cooperada e que anuiu expressamente, a cobrança da taxa de manutenção do loteamento é devida.

Recurso conhecido e desprovido monocraticamente."

Em suas razões (ID 21699320), a recorrente sustenta que nunca foi cooperada da recorrida, enfatizando que o documento firmado, o qual supostamente a caracteriza como cooperada, foi um termo de adesão destinado apenas à entrega do lote.

Aponta que nunca participou de assembleias, não exerceu voto, não recebeu estatuto social ou relatórios de prestação de contas e que sua relação com a cooperativa não preenche os requisitos materiais e formais para configurar vínculo cooperativo.

Relata que as cobranças são inconstitucionais por não haver vínculo associativo ou anuência expressa, conforme definido nos Temas 492 e 882, aplicáveis às situações de cobrança de taxas de manutenção por associações de moradores antes da Lei nº 13.465/2017.

Defende que a realidade dos fatos prevalece sobre documentos formais. Alega que a simples assinatura do termo de adesão não é suficiente para caracterizá-la como cooperada, destacando a ausência de comprovações concretas de participação ativa na cooperativa.

Argumenta que o ônus da prova da existência de vínculo associativo ou cooperativo cabe à recorrida, que não trouxe elementos suficientes para sustentar sua alegação. Sustenta que lhe exigir a prova de não ser cooperada seria uma "prova diabólica", contrária ao disposto no art. 373, §1º, do CPC.

Afirma que o termo de adesão apresenta vícios na forma como foi redigido, trazendo, de forma sub-reptícia, a qualificação de "cooperada", o que, segundo a recorrente, não reflete a realidade.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada pelo relator, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado para reformar a decisão e declarar a improcedência da ação de cobrança.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão nos autos.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insatisfação da agravante com a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta. Na decisão combatida, entendeu-se que a cobrança de taxas de manutenção pela Cooperativa recorrida é devida, visto que a agravante figurava como cooperada, conforme demonstrado nos autos.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) não seria cooperada da recorrida, já que o termo de adesão teria sido assinado exclusivamente para a entrega do lote, sem a ciência de que tal ato implicava vínculo associativo; (ii) as cobranças estariam em desacordo com os Temas 492 do STF e 882 do STJ, que vedam a imposição de taxas a não associados sem anuência expressa e (iii) a inexistência de vínculo associativo deveria ser presumida, ante a ausência de provas por parte da recorrida.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados."

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a cobrança da taxa de manutenção é devida ou não.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, assim definiu:

“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.” (STJ. 2ª Seção. REsp 1.280.871-SP e REsp 1.439.163-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11/3/2015)

Na mesma direção, como alegado pela apelante, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, definiu a seguinte tese:

“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que:

i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; ou

ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (STF. Plenário. RE 695911, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/12/2020)

Nesse contexto, anoto que ambas as teses partem do pressuposto de que os moradores que não quiserem se associar ou que não anuíram à constituição desse condomínio de fato não são obrigados a pagar.

No entanto, o caso em tela revela que a apelante não era uma mera moradora, mas cooperada, consoante “termo de entrega e recebimento de área situada no projeto campus” juntado na inicial (Id. 16240845). Não há como alegar que não houve informação de que, ao assinar o referido termo, tornar-se-ia uma cooperada, porquanto os termos do documento são bem claros, in verbis:

“COOPERATIVA HABITACIONAL SERVIDORES DA UFPA – COOHASUFPA, pessoa jurídica de direito privado, CGC Nº 15.746464/0001-19, I.E. nº 151468-5, com sede a Av. Perimetral, nº 07, em todos os atos representada por seu Diretor Presidente, no uso e exercício das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 79 e seus itens IX e X dos Estatutos Sociais, vem, por meio deste instrumento, referendar a decisão aprovada por unanimidade em Assembléia (SIC) Geral Ordinária realizada no dia 29.09.99, nesta cidade, para fazer entrega do lote 02 localizado na Quadra 09, parte integrante do loteamento adquirido mediante a subscrição e integralização das quotas-partes do Capital previsto no artigo 17 e itens I a VIII dos Estatutos Sociais, a Cooperativada Mirian Assis de Araújo que declara nesta data estar quite com as suas obrigações no pagamento das prestações de taxa de administração, bem como, não estar respondendo a qualquer demanda judicial as áreas cíveis ou criminal, onde figure como uma das partes a COOHASUFPA.

Aassim, por este ato solene, após a assinatura do TERMO DE COMPROMISSO E RECEBIMENTO DO LOTE L:02 da Q:09, fica o COOPERATIVADO, a partir desta data, investido na posse da área do terreno acima descrito, ciente de seus direitos e obrigações em anexo relacionados, que assina perante testemunhas.” (grifos do original)

Nesse contexto, ressalta-se que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei. Portanto, na ausência de uma legislação que regule especificamente a matéria em análise, deve preponderar o exercício da autonomia da vontade. Sob esse viés é que há premissa constitucional de que é livre para se associar ou não e, somente se não fosse associado, é que não pode ser obrigado a pagar. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. 1. Ação de cobrança de taxa de manutenção de condomínio. 2. De acordo com o entendimento do STF (Tema 492) e do STJ (Tema 882), às relações jurídicas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a questão, é inválida a cobrança de taxa de manutenção de loteamento fechado, por administradora constituída sob a forma de associação, de proprietários de lote não associados ou que a ela não anuíram expressamente. Após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017 ou de anterior lei municipal disciplinando a matéria, é possível a cobrança, por associação de moradores, de taxa de manutenção de titulares de direito sobre lotes localizados em loteamento de acesso controlado desde que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo da associação ou sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2026945 SP 2022/0288076-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Dessa forma, verifica-se que a informação era clara e a apelante não trouxe qualquer impugnação quanto a vícios na vontade de assinar tal documento, o que se infere que foi um ato voluntário de se tornar cooperada.

Assim, tratando-se a apelante de pessoa cooperada, não se adequada às questões fáticas abarcadas pelas teses vinculantes dos Tribunais Superiores, sendo devida, portanto, a cobrança das taxas de manutenção.

Por fim, considerando que o juízo a quo arbitrou honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; e considerando, ainda, o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Destaco que tais valores atendem os critérios previstos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível, mas lhe nego provimento, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, majorando, assim, os honorários em fase recursal ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.”

Desta forma, verifico que a decisão agravada fez o distinguishing, demonstrando de forma clara o porquê, embora os Temas 492 do STF e 882 do STJ firmem a inconstitucionalidade de cobrança de taxas de manutenção por associações de moradores de não associados ou sem anuência expressa, esses entendimentos não se aplicam ao caso, tendo em vista que a agravante, ao assinar termo de adesão, tornou-se cooperada, sendo, portanto, legítima a cobrança.

O STJ, no julgamento do AgInt no REsp 2026945/SP, reafirmou a necessidade de vínculo associativo para a validade da cobrança, e a análise dos autos demonstrou que a agravante possuía tal vínculo, descaracterizando qualquer similitude com as teses vinculantes mencionadas.

Com relação ao ônus da prova, entendo que restou cabalmente comprovado, por meio dos documentos juntados aos autos a condição de cooperada da agravante, consoante “termo de entrega e recebimento de área situada no projeto campus” juntado na inicial (Id. 16240845), tendo a agravada se desincumbido do ônus de provar suas alegações.

Nesta senda, verifico que todos esses pontos já foram exaustivamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, que reconheceu a condição de cooperada da agravante, sendo devida, portanto, a cobrança das taxas de manutenção.

Não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes. Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 21181096).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2025